Tribunal: CARF
Processo: 11070.722141/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE SAU ́DE. DEDUC ̧O~ES DA BASE DE CA ́LCULO.
De acordo com o previsto no § 9o-A, do art. 3o da Lei 9.718/1998, na determinac ̧a~o da base de ca ́lculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de assiste^ncia a` sau ́de, podera~o deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilizac ̧a~o pelos beneficia ́rios da cobertura oferecida pelos planos de sau ́de, incluindo-se neste total os custos de beneficia ́rios da pro ́pria operadora e os beneficia ́rios de outra operadora atendidos a ti ́tulo de transfere^ncia de responsabilidade assumida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE SAU ́DE. DEDUC ̧O~ES DA BASE DE CA ́LCULO.
De acordo com o previsto no §9o-A, do art. 3o da Lei 9.718/1998, na determinac ̧a~o da base de ca ́lculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de assiste^ncia a` sau ́de, podera~o deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilizac ̧a~o pelos beneficia ́rios da cobertura oferecida pelos planos de sau ́de, incluindo-se neste total os custos de beneficia ́rios da pro ́pria operadora e os beneficia ́rios de outra operadora atendidos a ti ́tulo de transfere^ncia de responsabilidade assumida.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Co ́digo Tributa ́rio Nacional CTN, norma que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato prete ́rito, restando exclui ́da a aplicac ̧a~o da penalidade a` infrac ̧a~o dos dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, norma de cara ́ter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873/2013, que retroage para alcanc ̧ar os fatos geradores do presente processo administrativo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.722141/2011-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.737 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE

De acordo com o previsto no § 9o-A, do art. 3o da Lei 9.718/1998, n
o culo do PIS e da Cofins, as op
de, tenciais

incluindo-se neste total os
de
responsabilidade assumida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLA

De acordo com o previsto no §9o-A, do art. 3o da Lei 9.718/1998, na
determina a
, n
los benefi
incluindo-se neste total os cu
e
responsabilidade assumida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.

que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso
penalid
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.722141/2011-31
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.737 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.722141/2011-31

dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, norma de
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873/2013, que retroage pa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 674 a 691), interposto pelo Contribuinte, em
26 de novembro de 2018, em face do Acórdão no 3301-004.756 (e-fls. 581 a 592), de 20 de junho
de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ART. 3o, §
1o, LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.737 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.722141/2011-31

Os valores recebidos dos clientes dos planos de saúde operados pela
Cooperativa correspondem a seu faturamento pela prestação de serviços e
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, o faturamento é a
totalidade das receitas de contraprestações pecuniárias (mensalidades dos planos
de saúde). Isso porque, as cooperativas de trabalho médico têm como principal
fonte de receita as vendas de planos de saúde à população em geral, a qual
advém de não associados.
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à
saúde não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus
usuários, como despesas hospitalares, honorários médicos, custos com exames,
etc, para fins de apuração da base de cálculo do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ART. 3o, §
1o, LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
Os valores recebidos dos clientes dos planos de saúde operados pela
Cooperativa correspondem a seu faturamento pela prestação de serviços e
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, o faturamento é a
totalidade das receitas de contraprestações pecuniárias (mensalidades dos planos
de saúde). Isso porque, as cooperativas de trabalho médico têm como principal
fonte de receita as vendas de planos de saúde à população em geral, a qual
advém de não associados.
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à
saúde não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus
usuários, como despesas hospitalares, honorários médicos, custos com exames,
etc, para fins de apuração da base de cálculo da COFINS.
Recurso Voluntário Negado
A deliberação da Turma ficou assim consignada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos

Diante de tal decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
599 a 605) em 29 de agosto de 2018.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 666 a 668), de 2
de outubro de 2018, o Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF negou seguimento aos embargos por inexistência da omissão alegada.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 755 a 758), de 21 de fevereiro de 2019, o Presidente da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para “
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.737 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.722141/2011-31

”.
Com a ciência da interposição do Recurso Especial e sua admissibilidade (e-fls.
760), a Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos legais de admissibilidade.
A matéria objeto de deliberação por esta Turma refere-se à possibilidade de
exclusão dos gastos com a rede própria da operadora de plano de saúde das bases de cálculo das
contribuições. No recorrido entendeu-se que as deduções previstas no art. 3o, § 9o, III da Lei no
9.718/1998 não alcançam os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
própria operadora.
O Contribuinte aduz em seu recurso que apresentou Embargos de Declaração, que
foram rejeitados, salientando que o acórdão recorrido desconsiderou a existência de lei
interpretativa, no caso a Lei no 12.873/2013, que inseriu o § 9o-A no art. 3a da Lei no 9.718/1998,
que conferiu outra interpretação ao inciso III do § 9o.
Verifica-se que assiste razão ao Contribuinte. Na época do lançamento fiscal, ano
de 2011, ainda não havia sido editado o art. 19 da Lei no 12.873/2013 que inseriu o § 9o-A ao art.
3o da Lei no 9.718/98. Veja-se a redação atualizada:
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde
poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a
título de transferência de responsabilidades.
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III do § 9o entende-se o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida
pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.737 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.722141/2011-31

operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados
receita bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a
outras operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014) (grifou-se).
O § 9o-A, acima transcrito, é expressamente interpretativo e deve retroagir para
permitir as deduções nele esclarecidas. De fato, não se justifica a omissão do acórdão recorrido
em deixar de aplicá-lo. Quanto à inclusão das deduções de custos com a própria operadora o
próprio plano de contas da ANS inclui esses custos como eventos indenizáveis.
Neste sentido, veja-se a ementa do Acórdão no 9303-010.102, de relatoria da il.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello:

Na de

incluindo-se nes
benef
responsabilidade assumida, nos termos do §9o- A, art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TR RIO

NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.

que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a at

dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
esso administrativo.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.737 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.722141/2011-31

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital